Tribunal: TJDFT
Processo: 0747778-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747778-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que, em sede de ação monitória movida por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de suspensão do feito e designou audiência de conciliação. Em suas razões recursais (ID 77909822), a requerida sustenta que a ação monitória foi proposta contra o espólio de Antônia Zeneuda de Castro Oliveira, e que a agravante foi indicada como inventariante e representante legal. Contudo, afirma que o inventário foi extinto por flagrante insolvência, e a competente ação de insolvência civil foi igualmente encerrada por desistência, homologada por sentença, o que acarretou a perda da condição de inventariante. Defende que, diante da extinção do inventário e da ação de insolvência, não há representante legal habilitado para o espólio, o que compromete a regularidade da representação processual, nos termos do art. 76, §1o, inc. I, do CPC, sendo nulos os atos praticados em nome de parte sem representação válida. Argumenta que a r. decisão agravada ignorou tal circunstância ao determinar o prosseguimento da ação e designar audiência de conciliação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a audiência de conciliação e o prosseguimento do feito até que se regularize a representação do espólio. No mérito, a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a ausência de legitimidade da ora agravante para representar o espólio e determinar a suspensão da ação monitória. Preparo dispensado, vez que a recorrente litiga sob o benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, o inventário judicial autos no 0702992-44.2025.8.07.0001 foi sentenciado. Colaciono excertos da r. sentença: “[...] Em verdade, o caso dos autos refere-se a uma situação de insolvência civil do espólio, cuja declaração deverá ser obtida no juízo universal da insolvência, pois, além de matéria complexa de alta indagação, não caberia a este Juízo determinar a preferência de credores ou determinar medidas para resguardar seus direitos. Ademais, como preceitua o art. 618, inciso VIII, do CPC, incumbe ao inventariante requerer a declaração de insolvência civil do espólio. Tal situação é distinta da ordinária, em que o ativo supera o passivo e o juízo sucessório determina o pagamento de determinados débitos como condição à partilha. Isso porque, nesse caso, questões como a da preferência de credores são pouco relevantes, porquanto o ativo seria suficiente para o pagamento de todas as dívidas. Caso contrário, tratar-se-ia de caso de insolvência civil do espólio.” Adiante, vejamos a decisão agravada: “A decisão de id 247750274 intimou o requerido a juntar sentença de insolvência ante o pedido de extinção desta ação monitória. Ao id 250678566, o requerido informou que a ação de insolvência foi extinta ante o pedido de desistência formulado. Assim, esta monitória deve prosseguir. Designe-se audiência de conciliação. Sendo essa infrutífera, anote-se conclusão para sentença, considerando que não há outras provas a produzir. Ficam as partes intimadas.” Dito isso, verifica-se que a sentença proferida nos autos do inventário judicial (autos no 0702992-44.2025.8.07.0001) reconheceu expressamente a situação de insolvência civil do espólio, destacando que a matéria deve ser tratada no juízo universal da insolvência, conforme previsão do art. 618, inc. VIII, do CPC. A própria ação de insolvência civil foi ajuizada e, posteriormente, extinta por desistência. A r. decisão agravada, ao determinar o prosseguimento da ação monitória, fundamentou-se na ausência de sentença declaratória de insolvência, o que, de fato, impede o reconhecimento de qualquer preferência de credores ou medida judicial voltada à satisfação de crédito no âmbito do inventário. Portanto, não havendo título executivo judicial que reconheça a insolvência, não há razão para se obstar a ação monitória. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator